Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701422-69.2025.8.07.0018 APELANTE: JOSE MIGUEL NETO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O autor, JOSÉ MIGUEL NETO opõe embargos de declaração com efeitos infringentes, em que alega omissão no acórdão (ID 75269200), que negou provimento às apelações das partes, insurgindo-se contra a sua condenação em honorários recursais. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator